Tribunal: TJPA
Processo: 0815634-16.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815634-16.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO EVIDENCIADAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815634-16.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA
(ADV.: MAILSON SILVA DA SILVA, OAB/PA N. 11.266)

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMAZONAS
(ADV.: GIOVANNA DE GUADALUPE DE OLIVEIRA BRAGA, OAB/PA N. 7.505)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
MARIA GENUÍNA CARVALHO DE OLIVEIRA
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, conheço da Apelação e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da apelante para responder pelas despesas condominiais relativas ao período em que o promitente-comprador, Carlos Nascimento Levy e, posteriormente, seu espólio, estiveram imitidos na posse da unidade imobiliária,
tudo nos moldes da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita”.

Em suas razões (PJE ID n. 10.737.595), a parte agravante narra, em síntese, que pugnou pela condenação do agravado por litigância de má-fé, em razão de ter violado dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade
, entretanto tal pleito fora indeferido.

Nesse sentido, sustenta que o condomínio exequente sabia que a agravante não era mais a responsável legal pelas despesas condominiais do imóvel localizado na Av. 16 de Novembro, nº. 581, Ed. Amazonas, Apto. 711, Cidade Velha, Belém, Pará, constatação essa que estaria provada pelo ajuizamento de ações anteriores somente em face do espólio de Carlos Nascimento Levy e seu inventariante e também pelo posterior requerimento de reserva de bem nos autos do inventário do falecido condômino.

Assim, defende que ajuizar ação de execução contra quem sabe previamente não ser mais quem responde pelas obrigações, é expor os fatos em desacordo com a verdade, a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por fim, requereu:

“
caso não haja reconsideração desta decisão, ser submetido a competente turma julgadora desse e. tribunal para o fim de ser conhecido e julgado provido para o fim de acolher o pedido da agravante de litigância de má-fé da agravada e, reconhecer, de ofício, a litigância de má-fé do CONDOMÍNIO DO ED. AMAZONAS ao incluir a agravante Maria Genuína Carvalho de Oliveira no polo passivo da execução principal, mesmo sabendo que esta não era mais a responsável pelos pagamentos dos encargos condominiais, condenando-o ao pagamento de uma multa que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, bem como a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que

esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, nos

termos dos art. 80, II e 81, caput, do Código de Processo Civil em homenagem a JUSTIÇA
”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID n. 10.934.691), pugnando, no mérito, pelo improvimento do presente agravo interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0815634-16.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MARIA GENUINA CARVALHO DE OLIVEIRA
(ADV.: MAILSON SILVA DA SILVA, OAB/PA N. 11.266)

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMAZONAS
(ADV.: GIOVANNA DE GUADALUPE DE OLIVEIRA BRAGA, OAB/PA N. 7.505)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, em que o recorrente pretende a reforma de decisão monocrática proferida por esta Relatora, na parte que indeferiu o pedido de condenação da agravada em litigância de má-fé.

Pois bem.

De plano, entendo oportuno transcrever,
in verbis
, o
decisum
vergastado, na parte que importa ao presente agravo:

“Conforme destacado no relatório, a apelante requereu o reconhecimento da litigância de má-fé do condomínio apelado.

Assim, merece destaca o que determina o art. 80 do Código de Processo Civil, in verbis:

‘Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidentes manifestamente infundados;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório’.

A penalidade, no caso, é aplicada ao demandante que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de Processo Civil.

Assim, a penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.

Na hipótese, apesar de ter a apelante pleiteado a condenação da requerida por litigância de má-fé, não se desincumbiu do ônus de comprovar a atitude culposa ou dolosa da parte adversa, determinada a causar tumulto processual, ou a descumprir o dever de lealdade legalmente atribuído a todos os sujeitos processuais.

Nesta esteira, têm-se que a interposição de ação autônoma de execução pelo condomínio exequente representa o exercício ao direito de petição, constitucionalmente assegurado à todos.

Partindo dessa premissa, constata-se que não há, por parte da recorrente, alteração da verdade dos fatos, uma vez que é lícito ao litigante expor em Juízo suas teses jurídicas e receber pronunciamento jurisdicional, ainda que desfavorável. Não pode tal atitude ser genericamente considerada como hipótese de litigância de má-fé, reconhecimento este, que por sua vez, requer sólida comprovação nos autos.

Com tais considerações, não constato qualquer indício de que as requerida/apelante tenham litigado de má-fé, razão pela qual indefiro o pedido”. (
grifos apostos).

In casu
, friso, para além das razões acima colimadas, que o presente recurso de Agravo Interno se originou de Apelação Cível interposta em face de Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de autoria de Maria Genuína Carvalho de Oliveira (ora agravante), por entender que “
o fato da embargante permanecer como proprietária do imóvel e não ter efetuado a transferência deste, a torna responsável pelo o pagamento das taxas condominiais
”.

Assim, é cediço que a responsabilidade da agravante pelos valores cobrados judicialmente pelo condomínio
era matéria controvertida desde a gênese desta lide
, tão somente pacificada com o julgamento do referido recurso de Apelação.

Seguindo essa linha de intelecção, não vislumbro a prática de qualquer conduta dolosa ou culposa pela requerida, haja vista que, conforme já explanado por esta Relatora, o simples exercício do constitucional direito de petição, ainda que atendido com decisão de improcedência, não pode simplesmente redundar em condenação por litigância de má-fé, principalmente nas hipóteses em que não restar comprovada a determinação da parte em causar tumulto processual, ou em descumprir o dever de lealdade legalmente atribuído a todos os sujeitos processuais, como é o caso dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em sua integralidade, na esteira da fundamentação legal ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/02/2023